Tribunal: TJBA
Processo: 8011049-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011049-69.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MILENA PALMEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ITALO SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). NÃO PAGAMENTO NA DATA PREVISTA PELO INSS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO
S

MORAIS COMPROVADOS.
ATO ILÍCITO

CONFIGURADO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8011049-69.2022.8.05.0274
,

nos quais figuram como
embargante

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
como
embargad
a

MILENA PALMEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos